Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-54.2025.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013429-54.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDIR RAMOS DIAS - CPF: 893.846.101-78 (APELADO), WANDERLEI CAMPOS LEONEL - CPF: 046.161.291-77 (APELANTE), JANDIR RAMOS DIAS - CPF: 893.846.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES APARECIDA MARCOLINO - CPF: 957.011.171-20 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, CP). Supressão de placa após a Lei n. 14.562/2023. tipicidade penal. Materialidade e autoria comprovadas. Tese defensiva de furto/extravio da placa sem suporte mínimo. Validade da valoração negativa da culpabilidade por prática do delito durante execução penal. Multirreincidência. Preponderância em relação à confissão espontânea. Regime inicial fechado motivado em maus antecedentes e reincidência. Pena de multa proporcional e no mínimo legal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos n. 1013429-54.2025.8.11.0003, que condenou o apelante por adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311,
caput
, do CP), à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa.

2. A defesa busca a absolvição por ausência de prova da autoria da supressão. Subsidiariamente, requer redução da pena-base por afastamento da valoração negativa da culpabilidade, compensação parcial da confissão com a multirreincidência na fração de 1/12, abrandamento do regime com base nas Súmulas 440/STJ e 719/STF, redução da multa e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova autoria e materialidade, afastando o princípio do
in dubio pro reo
; (ii) verificar a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime durante execução penal; (iii) estabelecer o alcance da compensação entre confissão e multirreincidência e a adequação do regime inicial; e (iv) examinar a proporcionalidade da multa e a possibilidade de substituição da pena do art. 44 do CP.

III. Razões de decidir

4.

Tipicidade. A Lei n. 14.562/2023 incluiu expressamente o verbo “suprimir” e a “placa de identificação” no art. 311,
caput
, do CP. A norma alcança a retirada completa da placa, sem autorização, quando dirigida a suprimir sinal identificador. A condução sem placa configura crime quando há conduta humana direcionada a suprimir o identificador para dificultar a identificação do veículo.

5. O veículo do apelante circulou sem placa em contexto imediatamente ligado a crime patrimonial, reforçando a finalidade de ocultação do identificador. A alegação de furto/extravio da placa por terceiros não apresenta elemento externo de corroboração, apesar do ônus probatório quanto a fato impeditivo (CPP, art. 156). O conjunto probatório coeso afasta dúvida razoável.

6. É idônea a valoração negativa da culpabilidade pela prática do crime durante execução penal, por expressar maior reprovabilidade, sem confusão com reincidência ou antecedentes.

7. Em cenário de multirreincidência, não há compensação integral com a atenuante da confissão. A compensação parcial com aumento de 1/6 mostra-se proporcional diante de múltiplas condenações remanescentes.

8. Mantém-se o regime inicial fechado, fundamentado em maus antecedentes e reincidência (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). Inaplicáveis as Súmulas 440/STJ e 719/STF, porque há motivação concreta e não automatismo.

9. A quantidade de dias-multa e o valor unitário no mínimo legal observam proporcionalidade em relação à pena corpórea e capacidade econômica, inexistindo excesso.

10. Substituição (art. 44, CP). Inviável. A pena supera quatro anos e há reincidência. Ausentes os requisitos objetivos.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A supressão da placa de identificação, após a Lei n. 14.562/2023, configura o crime do art. 311, caput, do CP quando evidenciada a finalidade de frustrar a identificação do veículo. 2. A ausência de elemento externo de corroboração inviabiliza a acolhida de versão defensiva de extravio fortuito quando o conjunto probatório é coeso e convergente. 3. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime durante execução penal. 4. Em hipóteses de multirreincidência, a agravante prepondera sobre a confissão, admitindo-se apenas compensação parcial. 5. O regime inicial fechado é adequado quando motivado em maus antecedentes e reincidência, ainda que a pena não ultrapasse oito anos. 6. A pena de multa fixada no mínimo legal e proporcional à pena privativa de liberdade não comporta redução. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando ausentes os requisitos do art. 44 do CP.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59 e 311,
caput
; CPP, art. 156; Lei n. 14.562/2023.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no REsp n. 2211344/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 1011077/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 1o.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 757635/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.3.2024; TJMT, ApCrim n. 0010849-89.2019.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 27.5.2020; STJ, Súmula n. 440; STF, Súmula n. 719.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Wanderley Campos Leonel
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação penal n. 1013429-54.2025.8.11.0003, o condenou pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 337727426), a defesa pugna, primordialmente, pela absolvição, alegando ausência de provas concretas de que o apelante tenha sido o autor da conduta de adulterar o sinal identificador do veículo automotor.

Alternativamente, pede a redução da pena-base, alegando ausência de motivação válida quanto à culpabilidade (art. 59, CP) valorada negativamente, e, na segunda fase dosimétrica, embora o apelante seja multirreincidente, entende que não deve ser desprezado o valor da atenuante da confissão espontânea, de modo que deve ser efetuada a compensação parcial, com aplicação da fração de 1/12.

Por outra vertente, invocando as Súmulas 440/STJ e 719/STF, pede que seja abrandado o regime inicial de cumprimento de pena, e, por fim, almeja a redução da pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além de prequesitonar toda a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 337727428), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

No parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“(...) 3. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial que atestou a supressão da placa do (Id. 317155379). veículo, depoimentos testemunhais e declarações colhidas sob o crivo do contraditório. 4. A retirada da placa de identificação do veículo, sem autorização, configura o crime do art. 311 do Código Penal, por se tratar de delito formal que exige apenas o dolo genérico, evidenciado pela utilização do veículo sem placa imediatamente antes da prática de crime patrimonial. 5. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, constituem prova idônea para embasar a condenação. 6. A pena-base é corretamente fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade, em razão da prática do crime durante a execução penal, e dos antecedentes, lastreados em condenações definitivas distintas daquelas utilizadas para caracterizar a reincidência. 7. A multirreincidência do réu impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, admitindo-se apenas a compensação parcial. 8. O regime inicial fechado é adequado diante da multirreincidência e dos maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a oito anos. 9. A pena de multa observa os critérios legais, com fixação proporcional à pena privativa de liberdade e valor do dia-multa no mínimo legal, em consonância com a capacidade econômica do condenado. 10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois não preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 do Código Penal, em razão da pena aplicada e da reincidência. (...) Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 341650376).

É o relatório

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Wanderlei Campos Leonel
foi denunciado e processado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no artigo 311,
caput
, ambos do Código Penal, pois de acordo com os termos narrados na inicial acusatória:

“No dia 16 de março de 2025, em Rondonópolis/MT, o denunciado WANDERLEI CAMPOS LEONEL, de forma consciente e voluntária, suprimiu a placa de identificação (SPN3I86) da motocicleta Honda/CG, 160, Titan, de cor cinza, que lhe pertencia, além de tê-la conduzido e a utilizado na prática de crime.

II. HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 16 de março de 2025, por volta das 19h, na Sorveteria Esquimó, localizada na rua Buriti, n. 1973, bairro Jardim Tropical, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado, agindo em concurso com Jandir Ramos Dias, subtraiu, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, 2 (dois) aparelhos celulares, avaliados em R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), além de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais) em espécie, em prejuízo de Lourdes Aparecida Marcolino
.

Para a prática do roubo, o acusado utilizou uma moto sem placa (Honda/CG, 160, Titan, cor cinza, NIV 9C2KC2210RR076261). Por meio das câmeras de segurança presentes no local dos fatos, foi possível visualizar com clareza o denunciado conduzindo referida motocicleta.

O crime patrimonial desencadeou a ação penal n. 1006967-81.2025.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

A fim de apurar a origem e procedência da motocicleta em questão, foi instaurado inquérito policial suplementar, e nele foi confeccionado o laudo pericial criminal n. 511.2.12.9151.2025.024411-A01, em que ficou comprovada a supressão da placa de identificação da moto utilizada no roubo.

Jandir Ramos Dias foi interrogado, oportunidade em que esclareceu que a motocicleta Honda/CG 160 Titan, de cor cinza, pertence a WANDERLEI CAMPOS LEONEL.

Em solo policial, o denunciado confirmou ser o proprietário da motocicleta utilizada no roubo, mas negou ter suprimido a placa de identificação do veículo, apresentando versão nada confiável de que crianças teriam a retirado e que não teve tempo para regularizar a situação.

No entanto, os elementos comprovam que o acusado suprimiu a placa de identificação da motocicleta para a prática do roubo. (...).”
(Id. 337723996).

Ultimada a instrução criminal, a douta Magistrada Singular julgou procedente a acusação, condenando
Wanderlei Campos Leonel
pelo delito narrado na denúncia, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa.

Irresignado, interpôs o presente apelo, por meio da Defensoria Pública estadual, almejando, em pleito principal que seja declarada a sua absolvição, ao argumento, em síntese, de que não há provas concretas de que ele tenha sido o autor da conduta de adulterar o sinal identificador do veículo automotor.

Sem razão, contudo.

Embora não questionada, confere-se que a materialidade está evidenciada, por meio do laudo pericial (Id. 337723976), boletim de ocorrência (Id. 337723978) e termo de exibição e apreensão (Id. 337723978).

Em relação à autoria, antes de ingressar na apreciação probatória, convém enfrentar, de modo sistemático, o tipo penal do artigo 311 do Código Penal em sua evolução legislativa, especialmente diante das alterações introduzidas pela Lei n. 14.562/2023, bem como a distinção entre conduta penalmente típica e mera infração administrativa quando se cuida de condução de veículo sem placa.

Em sua redação anterior à Lei n. 14.562/2023, o artigo 311 do Código Penal descrevia, como núcleo típico, as condutas de adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

Ainda que, nessa conformação, o texto legal não mencionasse expressamente a placa de identificação veicular, é incontroverso, sob o prisma dogmático, que a placa integra o gênero “sinal identificador”, na medida em que se destina a individualizar o veículo no tráfego e a permitir sua rastreabilidade (para fins administrativos, civis e penais). De tal sorte, antes mesmo da alteração legislativa, já se encontrava sedimentada, em diversos precedentes, a possibilidade de subsunção, ao artigo 311 do Código Penal, de condutas que atingissem sinais identificadores diversos do chassi, quando dotadas de aptidão para frustrar a identificação do veículo e de seu proprietário.

A Lei n. 14.562/2023 conferiu nova densidade normativa ao tipo do artigo 311 do Código Penal, promovendo, em síntese, três movimentos relevantes para a matéria ora apreciada:

a) inseriu expressamente o verbo suprimir, ao lado de adulterar e remarcar;

b) explicitou, de forma textual, a placa de identificação dentre os elementos protegidos, ao lado de chassi, monobloco e motor;

c) ampliou o espectro de incidência para alcançar veículos de reboque, semirreboque e suas combinações, bem como estabeleceu hipóteses equiparadas no § 2o, dentre as quais interessa, para o debate contemporâneo, a previsão de responsabilização de quem conduz ou utiliza veículo com sinal identificador que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

Com isso, a retirada de placa, quando caracterizada como supressão de sinal identificador sem autorização do órgão competente, passou a receber enquadramento legislativo ainda mais direto e explícito.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça recentemente já decidiu:

“(...) 4. A questão em discussão consiste em saber se a supressão completa da placa de identificação de veículo automotor, configura crime previsto no art. 311 do Código Penal, na redação dada pela Lei no 14.562/2023, e se há fundamento para aplicação do princípio in dubio pro reo. (...) 5. A nova redação do art. 311 do Código Penal, introduzida pela Lei no 14.562/2023, tipifica expressamente as condutas de adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, sem autorização do órgão competente. 6. A interpretação literal e sistemática do dispositivo confirma que o verbo “suprimir” abrange tanto a supressão parcial quanto a total, incluindo a retirada completa da placa de identificação, conforme intenção clara do legislador. 7. A placa de identificação é elemento essencial para a identificação do veículo perante os órgãos de trânsito e segurança pública, sendo sua retirada completa tão prejudicial quanto sua adulteração parcial, violando o bem jurídico tutelado pela norma. 8. Não há dubiedade interpretativa que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo, pois a norma é clara e inequívoca ao tipificar a conduta de “suprimir placa de identificação”. 9. A aplicação da regra tempus regit actum determina que os fatos ocorridos após a vigência da Lei no 14.562/2023 sejam regidos pela nova redação do art. 311 do Código Penal, afastando precedentes anteriores que tratavam de fatos ocorridos sob redação diversa anterior à alteração da lei. (...) 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A supressão completa da placa de identificação de veículo automotor configura crime previsto no art. 311 do Código Penal, na redação dada pela Lei no 14.562/2023. 2. O verbo “suprimir” abrange tanto a supressão parcial quanto a total, incluindo a retirada completa da placa de identificação. 3. Não se aplica o princípio in dubio pro reo, quando a norma penal é clara e inequívoca na tipificação da conduta.”
(STJ, AgRg no REsp 2211344/SP, Agravo Regimental no Recurso Especial 2025/0149874-1, Quinta Turma, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, julgado em 15.10.2025).

A alteração legislativa, todavia, não autoriza — por automatismo — a conclusão de que toda condução de veículo sem placa constitua, necessariamente, ilícito penal.

O sistema jurídico brasileiro convive, de modo harmônico, com a tutela administrativa de trânsito e com a tutela penal, sendo imprescindível preservar a função do Direito Penal como
ultima ratio
, reservada a hipóteses em que a ofensa ao bem jurídico revele gravidade e reprovabilidade que transcendem a mera irregularidade administrativa.

Nesse contexto, a condução de veículo sem placa pode, em múltiplas situações, subsumir-se apenas ao âmbito do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente quando se trate de ausência acidental ou circunstancial (perda, dano fortuito, evento natural, desprendimento não intencional, defeito de fixação), caso em que se estará diante de infração administrativa, com as consequências próprias do regime de polícia de trânsito.

Diversamente, quando a ausência da placa decorre de conduta humana dirigida a suprimir o sinal identificador — e, portanto, com conteúdo volitivo de impedir ou dificultar a identificação do veículo — ingressa-se no campo de proteção do artigo 311 do Código Penal.

Em outras palavras: a Lei n. 14.562/2023 não criminalizou o mero estado de estar sem placa; ela tornou mais nítida a incriminação da conduta de suprimir a placa (ou outro sinal identificador), sem autorização, com a consequência natural de comprometer a função identificadora daquele sinal.

É exatamente por isso que, em cada caso concreto, impõe-se ao julgador realizar o exame do
iter
fático, das circunstâncias da abordagem, do contexto de utilização do veículo e da plausibilidade das versões apresentadas, a fim de diferenciar, com rigor, a irregularidade administrativa do comportamento penalmente relevante.

Feitos os esclarecimentos iniciais, e, voltando ao caso concreto, é inegável que a autoria está comprovada, bem como a tipicidade da conduta.

Das provas produzidas nos autos, ficou incontroverso que o apelante foi flagrado na condução da motocicleta, sem a placa de identificação, obrigatória de trânsito.

Na fase inquisitorial, interrogado especificamente em relação à ausência da placa, o apelante declarou que a motocicleta é de sua propriedade e que,
“não retirou a placa (...) estava pintando a igreja no Jardim Sumaré, quando percebeu que crianças haviam retirado a placa de sua moto; que nega ter retirado a placa da moto para pratica do roubo; que não colocou a placa no veículo por falta de tempo (...).”
(Id. 337723989).

Em juízo (mídias, Id. 337727409), ele confirmou ser proprietário da motocicleta e declarou que
“estava com veículo em Sumaré, quando relatou do furto da placa a um policial de sua igreja, que sugeriu ao depoente o registro de ocorrência por furto da placa, o que foi feito. Disse que registrou a queixa na delegacia de roubos e furtos, e que alguém furtou, talvez alguma criança, mas que não foi ele quem retirou a placa.”

Amparada nas declarações do próprio apelante, a defesa sustenta, como dito inicialmente, que não existem provas concretas de que ele tenha sido o autor da supressão da placa, valendo-se, em essência, da narrativa de que a placa teria sido retirada por terceiros (inclusive por crianças), afirmando, inclusive, ter realizado boletim de ocorrência, e que não teria tido tempo de providenciar a recolocação.

O ponto decisivo, contudo, não é apenas a ausência de prova direta de quem, materialmente, desparafusou ou removeu a placa, mas a aferição, no caso concreto, de (a) plausibilidade mínima da versão exculpatória e (b) existência de elementos externos de corroboração capazes de torná-la verossímil diante do restante do acervo probatório.

Com efeito, o artigo 156 do Código de Processo Penal estabelece que incumbe às partes a prova das alegações que fizerem, sem que isso signifique inversão do ônus de provar a acusação (que permanece integralmente do órgão acusador), mas, sim, a exigência de que a tese defensiva, quando fundada em fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão punitiva, apresente ao menos suporte mínimo de verificação (por exemplo, documento, testemunha, registro externo), sobretudo quando contraposta a um conjunto probatório convergente e contextualizado.

No presente caso, a narrativa de furto/extravio da placa na igreja não se mostra acompanhada, no caderno probatório, de elemento autônomo que a robusteça. Ao revés, a prova oral revela que o veículo foi utilizado para a prática de crime patrimonial e foi abordado em deslocamento de fuga, circunstâncias objetivas que reforçam a leitura de que a supressão da placa se inseriu em contexto de ocultação de identificadores para dificultar rastreio e responsabilização.

Com efeito, o contexto probatório é eloquente ao demonstrar que a motocicleta sem placa não estava em circulação ordinária desvinculada de qualquer evento, mas sim integrada à execução e à fuga de crime patrimonial, tendo sido a ausência da placa, inclusive, elemento que chamou a atenção policial para a abordagem, segundo relatos reproduzidos em juízo.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a inexistência de prova ocular sobre o instante material da retirada, o conjunto probatório evidencia que o apelante (proprietário do veículo e partícipe ativo do contexto delitivo) tinha ciência inequívoca da ausência do sinal identificador e, mais que isso, se beneficiou de sua supressão, aderindo ao uso do veículo nessas condições, em momento imediatamente associado ao cometimento de crime patrimonial.

Diante de todo o conjunto probatório, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao revés, as provas produzidas são seguras, coerentes e suficientes para amparar o decreto condenatório.

Por outra vertente, em pleito alternativo, a defesa sustenta falta de motivação válida para a valoração negativa da
culpabilidade
como vetor de agravamento da pena-base.

Sem razão.

Por pertinente, trago a fundamentação da Magistrada sentenciante:

“A culpabilidade revela-se acentuada, enquanto juízo de reprovação criminosa, pois o fato de ter praticado crime enquanto submetido a executivo de pena (Autos Seeu n. 0001560-02.2000.8.11.0064), demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário, o que afronta a confiança depositada pelo Estado. (...).”
(Id. 337727415, p. 6).

Constata-se que a
culpabilidade
foi reputada acentuada porque o delito foi praticado enquanto o apelante se encontrava submetido a executivo de pena, circunstância explicitamente indicada como fator de maior reprovabilidade e de insensibilidade ao caráter preventivo e ressocializador da sanção penal, com referência expressa ao procedimento executivo.

Tal fundamento é idôneo e concreto, não se confundindo, necessariamente, com maus antecedentes ou reincidência, conforme já reconhecido em julgados do Superior Tribunal de Justiça que admitem a valoração negativa da culpabilidade (ou de vetoriais afins) quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena anterior.

A propósito:

“(...) 4. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na sentença condenatória, considerando que o agravante renovou a conduta delitiva enquanto cumpria pena por outro delito, demonstrando maior reprovabilidade. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da culpabilidade quando há maior grau de reprovabilidade na conduta do réu. (...).”
(STJ, AgRg no HC 1011077/ES, Agravo Regimental no Habeas Corpus 2025/0215002-3, Quinta Turma, Relator: Ministro
Messod Azulay Neto, julgado em 1o.10.2025).

“(...) 4. Quanto ao mais, a conclusão do acórdão impugnado encontra estreita sintonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, segundo a qual o fato de a prática delitiva ter ocorrido enquanto o Réu cumpria pena por outro crime é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade e exasperar a pena-base. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 757635/SC, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
2022/0224585-5, Sexta Turma, Relator: Ministro Teodoro Silva Santos, julgado em 12.3.2024).

Dessarte, inexiste ilegalidade na exasperação da pena-base a esse título.

Na segunda fase dosimétrica, o apelante pugna pela compensação parcial em fração menor (1/12), sustentando que a multirreincidência não deveria neutralizar, de forma tão expressiva, a atenuante da confissão.

O pleito também não comporta acolhimento.

Conforme delineado na sentença condenatória, o apelante ostenta cinco condenações transitadas em julgado que pesam em seu desfavor, e, no caso, a douta Juíza considerou apenas uma na primeira fase, para fins de maus antecedentes, o que no remete à conclusão de que remanescem outras condenações para a configuração da multirreincidencia.

Assim, reconheceu-se a multirreincidência do apelante e se procedeu à compensação parcial com a atenuante da confissão, com elevação proporcional em fração de 1/6, solução que se alinha ao entendimento consolidado de que, em hipóteses de multirreincidência, não se admite compensação integral, sendo possível a compensação proporcional.

Na realidade, a meu ver, o acréscimo em apenas 1/6, diante da configuração de quatro condenações transitadas em julgada, foi inclusive benéfico ao apelante.

A título de reforço argumentativo, convém rememorar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a compreensão repetitiva sobre a matéria (Tema 585), assentou ser cabível compensação integral apenas nos casos ordinários de reincidência, admitindo-se, nas hipóteses de multirreincidência, a preponderância da agravante e compensação proporcional.

Logo, mantém-se a fração aplicada.

De outro norte, a defesa invoca as Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 719 do Supremo Tribunal Federal para pretender regime mais brando.

Entretanto, a sentença fixou o regime inicial fechado com base em maus antecedentes e reincidência, consignando fundamentação concreta, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Assim, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis e multirreincidência, inexiste afronta às Súmulas invocadas, porquanto não se trata de imposição automática, mas motivada.

Este é o entendimento desta Corte:

“(...) Embora a pena aplicada não ultrapasse oito anos de reclusão, não se pode desprezar que o agente possui maus antecedente além de ser reincidente, de modo que o regime inicial fechado é o único que se amolda à espécie, em perfeita observância ao artigo 33, §§ 2o, “b” e 3o, do Código Penal, e, sem qualquer infringência à Súmula 440 do STJ ou à Súmula 719 do STF.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0010849-89.2019.8.11.0064, 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 27.5.2020).

Assim, deve ser preservado o regime fixado.

Quanto à pena de multa, a sentença fixou 14 dias-multa e estabeleceu o valor unitário no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), com referência expressa à situação econômica do acusado e à simetria com a pena corporal.

Não se verifica desproporcionalidade, pois a quantidade de dias-multa guardou coerência com os parâmetros adotados na primeira fase e o valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo.

Rejeita-se, portanto, o pleito de redução.

A substituição prevista no artigo 44 do Código Penal exige, dentre outros requisitos objetivos, pena não superior a quatro anos e ausência de reincidência em crime doloso (ressalvadas hipóteses excepcionais do § 3o).

No caso, a pena aplicada supera quatro anos, e há reconhecimento de reincidência, de modo que não se mostram preenchidos os requisitos legais para a substituição, sendo desnecessárias demais ilações sobre a questão.

Por fim, consideram-se enfrentados, de modo suficiente, os dispositivos e teses articulados nas razões recursais, sendo despicienda a menção numérica exaustiva a cada artigo, quando a fundamentação resolve, com clareza, a controvérsia devolvida, inclusive com apoio no entendimento das Cortes Superiores e de julgados deste próprio Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Wanderlei Campos Leonel
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026